Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO SOCIETÁRIO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a primeira sentença foi anulada por incompetência absoluta do juízo. De se ver que ambas as partes juntaram diversos documentos aos autos e foram intimadas para informar se pretendiam produzir outras provas (ID 42591682). Pela decisão saneadora, foi fixado o ponto controvertido (constituição de sociedade de fato entre as partes) e designada audiência de instrução e julgamento (ID 42591694), a qual se realizou em 28/04/2022 (ID 42591730), com a oitiva das testemunhas. Ou seja: as provas produzidas no juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, sobre as quais as partes tiveram oportunidade de se manifestar (decisão de ID 45591682) e se manifestaram (os réus, ID 42591687; o autor, ID 42591693), foram aproveitadas (ID 42591730), observado o contraditório e a ampla defesa. Nenhum cerceamento pode ser reconhecido.
2. Como bem definido em sentença, “Apesar de postular o reconhecimento de uma sociedade de fato supostamente constituída entre as partes, da atenta leitura da petição inicial compreendo que o que o autor pretende, na verdade, é que seja reconhecido como sócio de fato da sociedade personificada K&V Parque de Diversões Ltda, situação bastante diferente.” 2.1. Não há que se falar em reconhecimento de sócio de fato em sociedade limitada constituída por outras sócias. Os tipos societários não se confundem e os regramentos legais das referidas sociedades são consideravelmente distintos entre si. Na sociedade de fato, na qual não há contrato escrito, a sociedade já está exercendo suas atividades sem nenhum indício de que seus sócios estejam tomando as providências necessárias à regularização.
3. O pedido de reconhecimento de uma sociedade de fato entre as partes não deve ser provido. Isso porque não há nos autos qualquer prova documental capaz de provar a existência de sociedade de fato entre o autor/apelante e os réus/apelados, nos termos do art. 987 do CC: “Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.” 3.1. Em que pese a argumentação do autor/apelante de que “a sociedade de fato entre o Apelante e os Apelados restou devidamente comprovada por meio de diversos documentos anexados aos autos, tais como recibos, contratos de locação e comprovantes de pagamento de despesas”, os documentos que somente demonstram a constituição da sociedade personificada K&V Parque de Diversões Ltda, tendo como únicas sócias as duas outras pessoas. 3.2. Da análise do conjunto probatório dos autos, a conclusão que se tem é a de que o autor/apelante optou deliberadamente por não figurar regularmente no contrato social como sócio da pessoa jurídica que alega ter constituído, e “não integra o contrato social de algumas empresas, por questões tributárias”, conforme constatado pela prova testemunhal, fato que, como bem pontuado pela sentença, configura prática ilícita
4. Recurso conhecido e não provido.

@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}